Tribunal: TJSP
Processo: 2100009-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade do benefício, o qual não pode ser concedido por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.